Tribunal: TJES
Processo: 0014990-91.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014990-91.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014990-91.2001.8.08.0024

APELANTE:
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação anulatória de débito fiscal, que extinguiu a fase executiva sem determinar a conversão em renda de depósito judicial realizado pela contribuinte para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando o levantamento do valor pela devedora para quitação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da ação anulatória é competente para determinar a conversão em renda de depósito judicial na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser convertido em renda como forma de extinção do débito após decisão transitada em julgado favorável ao Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 156, VI, do CTN estabelece que a conversão de depósito em renda constitui hipótese de extinção do crédito tributário, sendo medida adequada quando o desfecho da demanda é favorável ao Fisco.

4. O depósito judicial efetuado com fundamento no art. 151, II, do CTN vincula-se ao resultado da demanda, devendo ser levantado pelo contribuinte em caso de êxito ou convertido em renda em favor da Fazenda Pública na hipótese contrária.

5. O juízo em que realizado o depósito é competente para deliberar sobre sua destinação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de remessa à via administrativa.

6. A concordância expressa do ente público credor com a conversão do depósito em renda reforça a inexistência de controvérsia quanto à destinação do numerário.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que depósitos judiciais destinados à suspensão da exigibilidade tributária devem ser convertidos em renda quando a Fazenda Pública é vencedora, operando-se a extinção do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juízo da ação anulatória é competente para determinar, no cumprimento de sentença, a conversão em renda de depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O depósito judicial vinculado à controvérsia tributária deve ser convertido em renda em favor da Fazenda Pública quando o desfecho da demanda lhe for favorável, extinguindo o crédito tributário.

A remessa das partes à via administrativa para quitação de débito garantido por depósito judicial afronta os princípios da efetividade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.741.164/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.576.136/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJ-DF, AI 0713582-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 20.07.2023; TJ-ES, AI 5004880-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014990-91.2001.8.08.0024

APELANTE:
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos presentes autos, trata-se de Apelação Cível interposto pela COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD contra a sentença que, em sede de cumprimento de sentença de ação anulatória de débito fiscal, julgou extinta a fase executiva sem, contudo, deferir o pedido de conversão do depósito judicial em renda em favor do Município.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na suposta incompetência do Juízo Fazendário Comum para a prática de atos satisfativos de natureza executiva fiscal. Entendeu o julgador que a manutenção parcial do débito (reduzido por decisão judicial anterior) não permitiria a automática execução do valor remanescente nos próprios autos, sob pena de transmudar a ação de procedimento comum em execução fiscal. Concluiu, assim, determinando o levantamento do depósito judicial pela própria executada (CVRD), para que esta procedesse à quitação administrativa do débito, se assim desejasse, extinguindo o feito judicial.

Sustenta a Apelante, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a atividade satisfativa é parte integrante e indissociável do direito de ação e fundamental para a pacificação do litígio. No mérito, alega a competência do juízo fazendário para determinar a conversão em renda de depósito vinculado ao processo e reconhecido como devido por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 156, VI, do Código Tributário Nacional. Aduz ainda a ocorrência de decadência para que o Fisco questione a suficiência da garantia, visto que o depósito foi realizado em setembro de 2001 (há mais de 20 anos) sem oposição. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja determinada a conversão do montante depositado em renda, resultando na quitação integral do Auto de Infração nº 317/99 e na consequente extinção do crédito tributário.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA manifestou sua concordância expressa com o pedido recursal. Ressaltou o ente público que a conversão do depósito em renda é ponto pacífico entre as partes e atende aos princípios da economia e celeridade processual, não havendo óbice à liberação da quantia depositada à fl. 62 dos autos físicos em seu favor.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à possibilidade de conversão em renda de depósito judicial, efetuado para suspender a exigibilidade de crédito tributário, como forma de quitação e extinção do débito remanescente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como à competência do juízo da ação anulatória para determinar tal medida na fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda originou-se de uma Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Companhia Vale do Rio Doce em 21/09/2001. No curso do processo, a autora efetuou depósito judicial do montante que entendia incontroverso, à época no valor de R$ 11.033,23 (referente a 10.368,60 UFIRs), para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN.

Após longo trâmite processual, a decisão final transitada em julgado reduziu o valor do Auto de Infração nº 317/99 justamente para o patamar depositado pela contribuinte, qual seja, 10.368,60 UFIRs.

No caso, entendo que assiste razão ao apelante. A sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença, incorreu em equívoco ao determinar que a própria devedora levantasse o valor depositado para quitar a dívida na via administrativa. Tal entendimento afronta diretamente a sistemática do Código Tributário Nacional, especificamente o seu artigo 156, inciso VI, que prevê:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

VI - a conversão de depósito em renda;"

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece como princípios fundamentais a efetividade e a cooperação, conforme a redação dos artigos 4º e 6º.

Não há que se falar em incompetência do Juízo Fazendário Comum para a conversão do depósito. Uma vez que o depósito foi efetuado nestes autos com o fito de garantir o juízo e suspender a exigibilidade do crédito (Art. 151, II, CTN), o destino de tal numerário deve ser decidido pelo próprio juízo onde a garantia foi prestada. A conversão em renda nada mais é do que a entrega do valor ao credor (Município) após o reconhecimento judicial da procedência (ainda que parcial) da exação.

Remeter as partes à via administrativa para a quitação de um valor que já se encontra sob custódia judicial há mais de duas décadas é medida que atenta contra a economia processual e a segurança jurídica. Note-se que o próprio Município de Vitória, na qualidade de credor, concordou expressamente com a conversão.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria leciona que, nas demandas em que se controverte acerca de determinado crédito tributário, uma vez julgado procedente o pedido formulado pelo contribuinte, assiste-lhe o direito de requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Por outro lado, sobrevindo decisão favorável ao Fisco, como no caso dos autos, admite-se a conversão dos depósitos judiciais em renda, nos termos do art. 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, hipótese em que se autoriza o levantamento dos valores pela Fazenda Pública, operando-se, por conseguinte, a extinção do crédito tributário. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART . 151, II, CTN). JULGAMENTO FINAL DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA PARA O FISCO (ART. 156, VI, CTN) . POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1 . A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada . 2. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral relativo ao crédito tributário, que serve de garantia ao pagamento do tributo objeto de controvérsia, tem a aptidão de suspender a sua exigibilidade e é uma faculdade do contribuinte.
Nas demandas em que se questiona a exação tributária, quando o pedido formulado é julgado de forma favorável ao contribuinte, poderá ele requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário . Lado outro, quando o feito for julgado a favor do Fisco, há a possibilidade de conversão dos depósitos judiciais em renda (art. 156, inciso VI, do CTN), sendo-lhe devido o levantamento dos valores que dá causa à extinção do crédito tributário.
Jurisprudência do STJ. 3 . Uma vez considerada legítima a exação efetivada, em virtude da denegação da segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados a favor do Fisco, conforme previsto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.703/98. 4 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07135825420238070000 1732545, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STJ orienta-se no sentido de que a destinação dos depósitos judiciais efetuados com o propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário encontra-se estritamente vinculada ao desfecho da demanda em que foram realizados, devendo ser convertidos em renda em favor da Fazenda Pública, na hipótese de êxito do Fisco, ou restituídos ao contribuinte, caso este sagre-se vencedor, após o trânsito em julgado da decisão.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda.
2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que, no acórdão embargado, está claro o entendimento da turma julgadora de que: a) não houve violação dos arts. 458 e 535, II, do CPC/1973; b) há ausência de prequestionamento de matéria ventilada nas razões de recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ; c) a deficiência de fundamentação enseja a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF; d) é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a enunciado sumular, nos termos da 518 do STJ; e e
) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o "depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN. Com a superveniência do trânsito em julgado da sentença, poderá ser levantado pelo contribuinte, se ele obtiver êxito na demanda, ou, caso contrário, deverá ser convertido em renda
, ressalvando que em ambos os casos os valores devem ser atualizados monetariamente, conforme arts. 1º, § 3º, I e II, da Lei 9.703/98 e 32 da Lei 6.830/80" (AgRg no AREsp 274.554/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe de 01/07/2013). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.576.136/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Perfilhando o mesmo entendimento, já decidiu esta Egrégia 3ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO E
DETERMINAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DA QUANTIA DEPOSITADA JUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E RESPEITO à SEGURANÇA JURÍDICA . POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA
. Partes que convergem a respeito desta possibilidade. Inexistência de risco de prejuízo. Decisão reformada . RECURSO PROVIDO. 1) Independentemente da natureza e do escopo da ação anulatória, a verdade é que consta no título executivo judicial ordem autorizando a conversão em renda do depósito judicial em montante equivalente ao valor da multa administrativa que foi imposta pela municipalidade em desfavor da pessoa jurídica agravante, o que não pode ser desrespeitado pelo juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afrontar a coisa julgada e a segurança jurídica. 2)
O depósito promovido pela concessionária agravante, para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa questionada, tinha a finalidade de pagamento do crédito no caso de improcedência da ação anulatória. 3) O Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua orientação no sentido que “O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito em julgado da demanda .”
(EDcl no AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012, STJ). 4)
Ambas as partes litigantes convergem pela possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo no montante suficiente para quitar o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, após sua redução por força da ação anulatória, tendo, inclusive, a Fazenda Pública agravada indicado a quantia devidamente corrigida que foi aceita pela pessoa jurídica agravante, inexistindo conflito a este respeito, o que apenas reforça a necessidade de reformar a decisão objurgada, ante a ausência de prejuízo para quaisquer das partes
. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004880-19.2021.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/03/2022)

Nesse contexto, entendo pela reforma da sentença impugnada, na medida em que a vontade convergente das partes e a natureza satisfativa da jurisdição autorizam a extinção definitiva do litígio mediante a conversão em renda.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida e determinar a imediata conversão em renda, em favor do Município de Vitória, do depósito judicial vinculado a este processo, com a consequente extinção do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 317/99, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.